Tribunal: CARF
Processo: 10920.002020/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002020/2003-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.736 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
BUDDEMEYER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
PERC. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA.
TEMPESTIVIDADE.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC
apresentado tempestivamente, com observação das normas tributárias vigentes
à época, instaura o contencioso administrativo para revisão da decisão que não
confirmou a opção ao incentivo fiscal. Se não há prova da ciência do extrato de
aplicações ao sujeito passivo, deve ser considerado tempestivo o PERC, com a
consequente restituição dos autos à origem para apreciação das alegações
contra os fundamentos para não reconhecimento do incentivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento com retorno
dos autos à Unidade de Origem, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que
votou por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002020/2003-48
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por BUDDEMEYER S/A em face da
decisão proferida no Acórdão no 1302-004.166, na sessão de 13/11/2019, no qual o colegiado,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 121/214).
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1999
PERC. PRAZO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC apresentado
tempestivamente, com observação das normas tributárias vigentes à época, instaura o
contencioso administrativo para revisão da decisão que não confirmou a opção ao
incentivo fiscal. A apresentação fora do prazo importa em preclusão do direito a sua
revisão.
O litígio decorre de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais (PERC), relativo ao ano-calendário de 1999, exercício 2000, porque
protocolizado em 30/06/2003, ou seja, fora do prazo previsto pelo Ato Declaratório Executivo
Corat no 96, que fixou 28/02/2003 como termo final para protocolização do pedido revisão (e-fls.
24/25). A autoridade julgadora de 1a instância confirmou o indeferimento (e-fls. 96/101) e o
Colegiado a quo também endossou este entendimento, destacando a indicação, no Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais, do prazo final em 28/02/2003 e invocando julgado desta
Turma contrário à inaplicabilidade do art. 168 do CTN para extensão do prazo para manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte, cientificada em 12/12/2019 (e-fl. 127) interpôs recurso especial
em 26/12/2019 (e-fls. 129/130) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade (e-fls. 150/152), do qual se extrai:
Enquanto o acórdão recorrido rejeitou a aplicação, por analogia, do artigo 168 do CTN à
hipótese, concluindo por considerar intempestiva a apresentação do PERC após o prazo
determinado na legislação específica, o acórdão paradigmático, por sua vez,
expressamente admitiu a aplicação do artigo 168 do CTN para a contagem do prazo,
considerando tempestiva a apresentação do PERC, naquele caso, mesmo tendo esta
ocorrido após o término do prazo previsto na legislação específica.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o direito ao
incentivo em 1999, além da indicação na DIPJ 2000, depende da formalização da opção,
concretizada com o recolhimento da parcela do imposto destinada ao Finor, ou seja, o montante
de 18% do imposto apurado com base no lucro real no ajuste anual. Este procedimento exigido
foi corretamente adotado pela Recorrente, portanto não há como prosperar o entendimento
firmado no Acórdão recorrido. Além disso, a adoção do prazo previsto no art. 15, § 5o do
Decreto-lei no 1.376/74, com alteração de redação efetuada pelo art. 1o do Decreto-lei n. 1.752/79
pela Turma a quo contraria posicionamento em inúmeras situações idênticas a presente, onde o
CARF tem se posicionado no sentido de que, na ausência de norma expressa que fixe o termo
final para solicitar a revisão de extrato de aplicação em incentivos fiscais, deverá ser
reconhecida a tempestividade do pedido formulado dentro do prazo quinquenal de decadência
do direito à restituição ou compensação de indébitos, em respeito ao equilíbrio entre o prazo do
direito do Fisco para lançar e aquele dado ao sujeito passivo de pleitear seus direitos. Assim,
defende que o termo final para revisão do PERC relativo ao ano-calendário 1999 encerrar-se-ia
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

em 2004, portanto o pedido apresentado em 30/06/2003 é tempestivo. Ao final, requer o retorno
dos autos à autoridade fiscal para prolação de novo despacho decisório.
Os autos foram remetidos à PGFN em 28/04/2020 (e-fls. 153), e retornaram em
30/04/2020 com contrarrazões (e-fls. 154/162) nas quais a PGFN expõe que o prazo fixado para
revisão do PERC consta no art. 603 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), que possui fundamento no art. 15 do Decreto-lei no 1.376/74.
Defende, que os prazos para a extinção de um direito previstos em todo ordenamento jurídico
decorrem da necessidade de se salvaguardar a segurança jurídica, sendo que, no presente caso,
a contribuinte protocolou o PERC de fl. 01 somente em 30/06/2003, ou seja, após o prazo
prorrogado até o dia 28/02/2003 pelo Ato Declaratório Executivo Corat no 96, de 10 de
setembro de 2002. Alega ainda que embora o direito ao incentivo em 1999 dependesse também
da sua indicação na DIPJ 2000, a formalização da opção se concretizava com o recolhimento
da parcela do imposto destinada ao Finor com código de arrecadação específico, ou seja, do
valor do imposto de renda mensal apurado, a interessada deveria ter recolhido 82% com o
código 2362 (recolhimento mensal de IRPJ por estimativa) e 18% com o código 6677 (IRPJ –
Finor – Estimativa), assim como do saldo do imposto apurado com base no lucro real no ajuste
anual, a parcela de 18% destinada ao Finor deveria ter sido recolhida com o código 7920 (IRPJ
– Finor – Ajuste Anual), e que, no caso concreto, recolhimento algum foi efetuado com os
códigos nos 6677 e 7920 (fls. 67-68), verifica-se que, de qualquer forma, inexistiu opção
mediante o recolhimento de parcela do imposto de renda destinada ao Finor. Requer ao final
seja improvido o Recurso Especial.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A matéria que permanece sob litígio não é nova nesta 1a Turma da CSRF: definir
qual o prazo final para a apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (PERC), ou seja, se seria o prazo previsto na legislação específica, notadamente o art. 15,
§ 5o do Decreto-lei no 1.376/74, com alteração de redação efetuada pelo art. 1o do Decreto-lei no
1.752/79, in casu, o prazo devidamente prorrogado pela Administração Tributária (28/02/2003)
conforme Ato Declaratório Executivo Corat no 96, de 10 de setembro de 2002, ou se cabe a
aplicação do artigo 168 do CTN.
A Contribuinte apresentou PERC relativo à opção exercida em 2000, em
20/06/2003 (fl. 01) em relação ao Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais emitido em
19/09/2002 (fl. 02). Não há registro oficial nos autos de ciência formal desse extrato à
Contribuinte. Constata-se à e-fl. 4, apenas, um apontamento manuscrito em sua parte inferior nos
termos “CIENTE 24/09/2002”. A Contribuinte, de seu lado, nada diz acerca desta ciência,
defendendo apenas a aplicação do art. 168 do CTN. A autoridade fiscal, por sua vez, afirmou a
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

intempestividade do pedido sem aferir quando a Contribuinte fora cientificada do Extrato de
Aplicações.
Sobre o prazo final para apresentação do PERC, este Colegiado tem se orientado
pelo posicionamento externado pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor
do Acórdão no 9101-004.041, acolhido à unanimidade1, do qual se destaca:
Afasto, de plano, a aplicação por analogia do art. 168 do CTN. Os presentes autos não
versam sobre restituição de tributo indevido. Transcrevo os fundamentos
apresentados pelo Acórdão no 1802-00.3312 que expõe com muita clareza as
razões pelas quais não se cabe a aplicação da norma do CTN:
‘Contudo, também não entendo correta a tese que defende a aplicação do
prazo previsto no art. 168 do CTN, findada no argumento de que a
concessão do aludido incentivo, indiretamente, nada mais representa do que
uma espécie de restituição.
O grande problema dessa interpretação é que ela parte da idéia de que o
recolhimento realizado pelo Contribuinte se configura primeiramente como
uma receita pública da União, e que, somente após o reconhecimento do
incentivo fiscal pela Administração Tributária, esse recurso é convertido
(destinado) para o Fundo de Investimento.
De certo modo, essa mesma idéia está manifestada no recurso voluntário,
quando, no tópico que trata da duplicidade na cobrança do imposto, a
Recorrente sustenta que caberia à União efetuar internamente o redirecionamento
do dito recurso, em vez de cobrá-lo novamente do Contribuinte.
Todavia, não é assim que funciona a mecânica dos incentivos destinados
ao FINOR, FINAM e FUNRES. É importante destacar as disposições do art.
40 da Lei n° 9.532/97:
(...)
Vê-se, pela sistemática legal, que o recurso vai diretamente para o Fundo de
Investimento, em caráter irreversível, independentemente de ser ou não
reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Tanto é assim, que a lei fala em aplicação com 'recursos próprios" ou
como "subscrição voluntária".
E no caso de haver destinação em montante superior ao que a pessoa
jurídica poderia destinar, implicando isso em pagamento a menor do IRPJ, a
lei prevê a exigência do tributo, com os devidos acréscimos, numa clara
indicação de que a destinação ao Fundo é realmente irreversível.
A questão, portanto, não é indagar se o valor recolhido pelo Contribuinte
representa ou não um investimento no Fundo.
Investimento ele é desde o principio. A questão é saber se esse investimento
tem origem em uma renúncia fiscal por parte da União, ou não.
Caso seja reconhecido o incentivo fiscal, que corresponde à renúncia de
parte do IRPJ, não há que se falar em pagamento a menor de imposto, porque
o valor destinado ao Fundo de Investimento corresponde ao que deixou de
ser recolhido à União.
Do contrário, há débito a ser exigido, porque o valor destinado ao Fundo, e
tratado como aplicação com "recursos próprios" ou como "subscrição

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Rafael Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia
De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo.
2 Decisão de relatoria do Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, 2a Turma Especial da Primeira Seção, Acórdão
no 1802-00.331, da sessão de julgamento de 26 de janeiro de 2010.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

voluntária", não guarda correspondência com a parte do IRPJ que deixou de
ser recolhida, implicando no recolhimento a menor do imposto.
Se o recolhimento ao Fundo configurasse primeiramente uma receita
tributária da União, não haveria a necessidade da regra contida no § 7° acima,
porque o tributo já estaria quitado. E nesse caso, a negativa do Fisco, que
equivaleria à negativa de um pedido de restituição, bastaria para solucionar
todo o problema. A União teria auferido a sua receita tributária, e a
destinação ao Fundo (investimento) seria negada.
Mas não é isso o que ocorre. No caso de destinação além do permitido, o
investimento no Fundo, mesmo assim, está concretizado, tendo sua origem
em "recursos próprios" da pessoa jurídica ou "subscrição voluntária", e o
tributo é que fica em aberto. Esse é um dos motivos porque considero
inadequado tratar os incentivos destinados ao FINOR, FINAM e FUNRES
como pedido de restituição, tese essa que, como já mencionado, sustenta a
aplicação, por analogia, do prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do
PERC.
(...)
Realmente, não se pode admitir que o PERC, sendo um pedido de revisão,
que nada mais é que um recurso contra o resultado do processamento do
incentivo fiscal, seja considerado como peça inaugural de um pedido de
restituição. Muito antes dele, com a entrega da DIPJ, já ocorreu a opção, ou
pedido, por parte da Contribuinte.’
Na realidade, o PERC é peça processual de defesa à disposição da Contribuinte,
precisamente para protestar contra manifestação da Administração a respeito de possível
irregularidade na aplicação dos incentivos fiscais.
No caso em tela, a DRF e a DRJ, nas decisões proferidas nos presentes autos, entendem
pela aplicação da contagem prevista no art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752,
de 1979:
‘Art. 1° O artigo 15 do Decreto-lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada
exercício, aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros
de processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão
de certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das
pessoas jurídicas optantes.
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas
jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao
exercício financeiro a que corresponder a opção."
(...)
No caso em comento, a contribuinte, na condição de optante pelo Fundo de
Investimento e principal interessada em beneficiar-se do incentivo fiscal,
deveria procurar o órgão da Receita Federal do Brasil até 30 de setembro de
1.993. Da análise dos autos verifica-se que a interessada apresentou seu
pedido somente em 16 de dezembro de 1996, não podendo portanto ser acatado.’
Ou seja, tomou-se por analogia prazo previsto no Decreto-Lei n° 1.752, de 1979,
correspondente ao dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

Nesse sentido, restaria demonstrada a intempestividade do PERC: prazo fatal em
29/09/2006, e apresentação do pedido em 20/09/2007.
Contudo, em um primeiro momento, não compartilho da aplicação do prazo estipulado
pelo art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979.
Compreendo que o PERC, sendo peça de defesa em face de manifestação da
Administração sobre a aplicação dos incentivos em debate, submete-se a regras
processuais próprias do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), equiparando-se a uma
manifestação de inconformidade em face de decisão proferida pelo Poder
Público.Trata-se precisamente do entendimento dos precedentes no 9101-002.712,
9101-002.020 e CSRF/01-05.754.
Transcrevo ementa e excerto do voto do Acórdão no 9101-002.020, que menciona
vários outros precedentes, dentre as quais a decisão CSRF/01-05.754:
‘INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. PERC.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresentá-lo importa na preclusão do direito à sua revisão.
..............................................................................................
Sopesados os argumentos do acórdão recorrido, aqueles trazidos no recursos
especial e aqueles opostos nas contrarrazões, entendo que a não apresentação
do PERC, ainda que suprimida pela impugnação ao lançamento, para efeito
da discussão da matéria, deve ser feita de forma tempestiva, nos termos do
Decreto n. 70.235/72, mas seria imprescindível a apresentação do PERC.
Pois não tendo este Pedido apresentado pelo contribuinte tempestivamente
(na verdade não foi apresentado enquanto PERC em nenhum momento)
resta preclusa a discussão sobre a revisão do indeferimento do incentivo, que
tem iter próprio. É que se aplica também a casos de tal jaez a sistemática
do Decreto n. 70235/72, que prevê o prazo de trinta dias para a manifestação,
sob pena de preclusão. Este entendimento foi também manifestado em
Acórdão da CSRF (Acórdão CSRF n. 0105.7654, decidido em 10/09/2007,
unânime), conforme voto do C. Conselheiro Marcos Vinicius Neder, que
assim se manifestou:
Mesmo que se pretendesse equiparar o procedimento administrativo de
aplicação do imposto de renda em investimentos do FINAM ao
procedimento de restituição/ressarcimento de tributo, seria o ato de opção
da contribuinte pela aplicação no FINAM efetuada na DIPJ aquele ato que
se equipararia ao pedido de ressarcimento do tributo. A apresentação do
PERC, por outro lado, tem natureza processual e equipara-se a
manifestação de inconformidade contra o ato de indeferimento da
Administração. O PERC investe contra a alteração da opção pela
aplicação prevista no incentivo, contida no Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais.
Assim, entendo inaplicável a regra geral de restituição de tributos previsto do
artigo 168 do Código Tributário Nacional para interposição do PERC.
Acompanho a decisão recorrida, no entendimento de que o prazo
aplicável é de 30 dias como previsto na regra processual o art. 15 do
Decreto n° 70.235/72.(Grifou-se).
Concedo que seria possível discussão dos temas que poderiam provocar a
revisão do indeferimento se houvesse um erro provocado pela
Administração Tributária que tenha ensejado a não apresentação do PERC.
Mas isto não sucedeu no caso em que se analisa. É fato processual que o
contribuinte tomou ciência do indeferimento das aplicações ao receber o Extrato
de Aplicações em Incentivos Fiscais (fl. 144), e como consta do TVF (fl. 7),
não tendo apresentado o PERC e só se manifestando sobre o tema ao ser
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

intimado do Auto de Infração. Nem se diga que seria o caso de aplicação da
Súmula CARF n. 36 (considerando que o recorrido traz o argumento da
discussão sobre a regularidade fiscal), isto porque a aplicação da Súmula
pressupõe a apresentação do PERC. Ademais, deve-se ressaltar que o Extrato
das Aplicações em Incentivos Fiscais enviado ao contribuinte e regularmente
recebido aponta o não catamento da indicação e fundamenta claramente o
motivo do indeferimento.
Esta é a jurisprudência estável do CC e do CARF, espelhada nas decisões das
antigas Câmaras do CC e das TOs do CARF e desta CSRF. Transcrevo abaixo
decisões neste mesmo sentido, filiando-me aos argumentos que ensejaram
suas edições, sem a necessidade de aqui transcrever suas fundamentação in
litteris, mas tão somente suas mais que elucidativas ementas sobre o tema,
como segue adiante.’
Acórdão CSRF n. 01-05.7654 (dec. 10/09/2007, unânime, Rel. C. Marcos
Vinicius Neder de Lima)
PERC NORMAS PROCESSUAIS PERDA DE PRAZO PARA RECORRER O
PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto
n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio do
PERC.
Acórdão 1o CC/5a C. n.105-17.287 (dec. 16/10/2008, unânime, Rel. Leonardo
Henrique M. De Oliveira)
INCENTIVOS FISCAIS FINOR - PERC O Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais PERC constitui documento fundamental para que
a repartição da Receita Federal analise, na época própria, o direito ao gozo do
incentivo fiscal anteriormente recusado. Não apresenta-lo ou fazê-lo fora do
prazo legal importa na preclusão do direito à sua revisão.
Acórdão CSRF 9101-00.210 (dec. 27/07/2009, unânime, Rel. C. Karem Jureidini
Dias).
PERC. PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO PARA RECORRER. NORMA
PROCESSUAL. O PERC tem natureza de recurso processual contra o
indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de
rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio do
PERC, salvo se prazo maior e específico for conferido ao contribuinte.
Acórdão 1aS/3aC./2a TO n. 1302-00.946 (Dec. 05/07/2012, Relator C. Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
NORMAS PROCESSUAIS - APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS DE
IRPJ PERC – PRAZO PARA REVISÃO. PRECLUSÃO.
A ciência pelo sujeito passivo do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais
emitido pela Secretaria da Receita Federal, demarca o início do prazo processual
para a manifestação de inconformidade contra o indeferimento da opção, por
meio do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Certificado de Investimento
PERC, observado o disposto no art.15 do Decreto no 70.235/1972.
Acórdão n° 9101-001.155 (Dec. 03/08/2011, unânime, Relator C. Antônio
Carlos Guidoni Filho)
Ementa:
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
DECADÊNCIA.
Conforme
precedentes da Camara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem natureza de
recurso processual contra o indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada
a declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, a perda de
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

prazo processual para interposição de recurso administrativo ocorre apenas após
transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para
o exercício do direito de defesa por meio do PERC.
Apesar de o precedente tratar de caso em que o PERC sequer foi apresentado, resta
transparente entendimento de que o rito que envolve a apresentação do pedido tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra ato de
indeferimento da Administração, razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de
ciência, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Registre-se que tal regra pode ser flexibilizada desde que exista norma administrativa
dispondo especificamente sobre uma prorrogação da apresentação do PERC
especificamente para o ano-calendário em discussão, como por exemplo um ato
normativo emitido pela Receita Federal dispondo sobre outro prazo de apresentação, e
desde que não estabeleça prazo menor do que o previsto pelo art. 15 do PAF.
Isso porque não parece razoável, já ao final da fase contenciosa, impor ao Contribuinte
um prazo menor do que o estabelecido pela Administração Pública no decorrer de todo
o processo administrativo.
[...]
Referido precedente, porém, foi editado em face de PERC apresentado no prazo
fixado no extrato de aplicações em Incentivos Fiscais, mostrando-se irrelevante a ciência ao
sujeito passivo datar de mais de 30 (trinta) dias da apresentação do PERC.
Já no presente caso, o PERC foi apresentado em 30/06/2003, depois do prazo
fixado no extrato de aplicações (28/02/2003), mas não se sabe se depois de 30 (trinta) dias da
ciência do extrato, porque não há prova neste sentido nos autos. Se admitida como prova de
ciência a indicação manuscrita ao final da e-fl. 04 (24/09/2002), a conclusão, segundo a
orientação do voto acima transcrito, seria pela confirmação da intempestividade. Neste sentido,
aliás, foram as outras manifestações deste Colegiado, na reunião de outubro/2019, nos Acórdãos
no 9101-004.362, 9101-004.463 e 9101-004.464, nos quais o ex-Conselheiro Demetrius Nichele
Macei demonstrou que o PERC havia sido apresentado para além de 30 (trinta) dias da ciência
provada nos autos ou reconhecida pelo sujeito passivo em sua defesa.
Contudo, considerando que: 1) a ciência de intimação por via postal é provada por
meio do aviso de recebimento da correspondência no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo (art. 23, inciso II do Decreto no 70.235/72) ou, na falta do aviso de recebimento, pela
apresentação da relação de expedição de correspondências, a partir da qual será presumida a
ciência em quinze dias da data da expedição da intimação (art. 23, §1o, inciso II do Decreto no
70.235/72); 2) a autoridade fiscal não buscou, à época, referidos documentos para instruir os
autos; 3) possivelmente seria inviável localizar neste momento a prova documental exigida pela
legislação processual; 4) declaração apócrifa no rodapé do documento, não destinado ao registro
de ciência, não pode ser tomada como prova de ciência; 5) não é possível presumir a má-fé
processual do sujeito passivo, ainda que seus argumentos de defesa permitam cogitar que já teria
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do extrato, vez que nada neste sentido foi
alegado para refutar a objeção fiscal ao conhecimento do PERC; e 6) inexistindo outras
evidências de ciência, somente se pode afirmar o conhecimento do extrato pela Contribuinte na
data de apresentação do PERC; a conclusão que se impõe é pela tempestividade do PERC.
Reforma-se, assim, premissa equivocada da autoridade fiscal que a dispensava de
instruir os autos com o aviso de recebimento e a descrição que poderia estabelecer sua
correspondência com o extrato em referência. Contudo, com o transcurso do tempo que
inviabiliza a complementação daquela prova, descabe buscá-la, devendo ser reconhecida a
tempestividade do PERC.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

Neste sentido, aliás, foram os posicionamentos deste Colegiado, em circunstâncias
semelhantes, como bem exposto pelo ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no voto condutor
do Acórdão no 9101-002.339, acolhido à unanimidade na sessão de 5 de maio de 2016:
Se o argumento apresentado pela PGFN em relação à intempestividade na apresentação
do PERC fosse acolhido, isso poderia implicar em prejuízo das considerações de mérito
feitas até agora pelas decisões administrativas proferidas neste processo.
É que a contestação das razões que motivaram a negativa do incentivo estaria
inviabilizada desde o início. O exame dos argumentos apresentados pela contribuinte
estaria prejudicado por preclusão.
Contudo, o próprio conteúdo das decisões já proferidas evidencia que o argumento da
preclusão por intempestividade, embora utilizado pelas decisões da DRF e da DRJ, não
esgotou os fundamentos dessas decisões, que efetivamente adentraram no exame do
mérito dos argumentos de defesa apresentados pela contribuinte.
A divergência suscitada pela PGFN está fundamentada no entendimento de que não se
poderia mais analisar a motivação da negativa do incentivo, se houve ou não
irregularidade fiscal, etc., porque a contribuinte não teria provocado esse debate na
época oportuna, por meio da apresentação de PERC, e, por isso, não poderia fazê-lo
posteriormente.
Para a delimitação do prazo de apresentação do PERC, tanto a Delegacia da Receita
Federal quanto a Delegacia de Julgamento, e agora também a PGFN, adotam como base
legal as disposições do § 5o do art. 15 do Decreto-lei no 1.376/1974, com a redação dada
pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.752/1979:
Art. 15 – A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício,
aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de
processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de
certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das
pessoas jurídicas optantes. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
(...)
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão
cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes
até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a
que corresponder a opção. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
(grifos acrescidos)
De acordo com o entendimento sustentado pela PGFN, em relação ao IRPJ do ano-
calendário 2006, a data final para a apresentação do PERC seria 30/09/2009, mas ele só
foi apresentado em 27/12/2011.
Entretanto, conforme registrado pelo acórdão recorrido, o § 5o do art. 15 do Decreto-lei
no 1.376/1974, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.752/1979, trata de
situação jurídica diversa da aqui analisada.
A referida norma regulamenta o prazo para que as pessoas jurídicas optantes procurem
os seus certificados de investimentos, cujo incentivo já foi reconhecido pelo Fisco, sob
pena de os valores correspondentes serem revertidos para os Fundos de Investimentos,
enquanto o caso presente envolve o não reconhecimento do incentivo pela Receita
Federal.
A distinção fica mais evidente quando se percebe que na primeira das situações acima
(que é a tratada pelo referido §5o do art. 15 do DL 1.376/1974) não há qualquer conflito
entre Contribuinte e Fisco, relativamente à negativa no reconhecimento do incentivo, e
que justifique a instauração de um contencioso administrativo-fiscal.
O acórdão recorrido colacionou várias decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
nesse sentido, e apresentou ainda as seguintes considerações sobre a alegação de
intempestividade do PERC:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

Efetivamente, neste aspecto, assiste razão à contribuinte. Não deve ser aplicada a
regra do Decreto-Lei no 1.376, posto que não detém relação com o caso em tela.
Neste sentido, diversos julgamentos da CSRF, como o Acórdão CSFR no 9101-
001.412, de 17/07/2012, que afirmou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA – IRPJ
Exercício: 1994
PERC. PRAZO. APRESENTAÇÃO. ARTIGO 15 DO DECRETO N°
70.235/72. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A DATA DA
CIÊNCIA DO EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS
FISCAIS.
O PERC é medida processual contra o indeferimento da opção do
contribuinte pelo incentivo fiscal. Como tal, rege-se, o respectivo prazo,
pelo artigo 15 do Decreto n° 70.235/72. Não constando dos autos
informação sobre a data da ciência de tal indeferimento, não há como se
concluir pela intempestividade do PERC.
No voto, explicou:
“Com efeito, o artigo 15, §5o, do Decreto-Lei no 1.376/74 dispõe sobre a
hipótese em que o contribuinte (pessoa jurídica) que optou pelo
incentivo fiscal não procurarem pelos valores das ordens de emissão, de
sorte que estes retornarão para os Fundos de Investimento. Não se cuida,
pois, de indeferimento do respectivo pedido. Contra este cabe uma
medida própria, de defesa, que é o PERC.
Obviamente, meio de defesa que é, imprescindível que haja contra o quê
o contribuinte deve defender-se. Na hipótese, o indeferimento da sua
opção. Este, inequivocamente, mais propriamente a ciência por parte do
contribuinte do indeferimento, deve-se considerar o termo inicial para a
apresentação, por parte do contribuinte, do PERC.
Pois bem, neste sentido, não se pode considerar a aplicabilidade do
artigo 15, §5o, do Decreto-Lei no 1.376/74. (...)
Contra o não reconhecimento do direito, cabe uma medida processual,
que é justamente o PERC. Não havendo regra própria, e cuidando-se de
uma medida processual, mais acertada a incidência, conforme decidido
no acórdão impugnado [pela Fazenda Nacional], do artigo 15 do
Decreto no 70.235/72.
(...)
Como, nos autos, não se tem comprovação de quando ocorrera a ciência
do contribuinte por meio de AR, não se tem como considerar como
intempestivo o PERC apresentado.”
No mesmo sentido, ver Acórdão CSRF no 9101-00.353, de 26/08/2009:
PERC. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. Se o legislador estabeleceu
que compete à Receita Federal expedir extrato à pessoa jurídica optante
pelo incentivo, quando tal fato não ocorre, não se pode aplicar o prazo
de que trata o § 5° do art. 15° do Decreto-Lei n° 1.376, de 1974. Na
ausência de disposição legal específica, por analogia, aplica-se o
disposto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72, salvo se Administração
Tributária não tiver concedido prazo maior, contando-se o prazo de 30
dias, a partir da ciência da decisão que denega a emissão do certificado.
Quando não há essa ciência, deve-se tomar como tempestivo o PERC.
Citando o art. 3o do Decreto-Lei no 1.752/795, o supracitado acórdão entende que
é ônus da fazenda pública informar a contribuinte quanto à sua decisão dos
incentivos fiscais através de um extrato. Conclui:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

“Mas a discussão não é quanto ao prazo para pleitear algum direito e
sim um prazo para manifestar sua discordância quanto à negativa da
Administração Tributária à emissão de certificados de incentivos fiscais,
como bem coloca a ementa do acórdão recorrido.
E, se estamos tratando de prazo para manifestar uma discordância a um
ato da Administração Tributária, a regra é processual, e o gênero mais
próximo, aplicando-se a analogia, seria utilizar a regra de apresentação
de manifestação de inconformidade ou impugnação de que trata o
Decreto n° 70.235/72, art. 15, ou seja, 30 dias contados da data da
ciência da decisão que negou a emissão do certificado de incentivo.
A decisão que nega a emissão dos certificados, na verdade, ocorre
quando a então Secretaria da Receita Federal emite o Extrato. Assim, a
data para a empresa se insurgir com o ato da Administração Tributária
seria 30 dias da ciência dessa decisão, salvo, é claro, se a Administração
Tributária tiver estabelecido prazo maior, pois, neste caso, em razão da
especificidade da orientação, e como é emanada em benefício do sujeito
passivo, tal data é que deve prevalecer.
Ocorre que não consta dos autos qualquer informação quanto à data de
ciência da empresa optante do extrato de que trata o art. 3° do Decreto-
Lei n° 1.752, de 1979, ou de qualquer outro documento que comunique
ao contribuinte o indeferimento de seu pedido ao benefício fiscal.”
Ainda outro acórdão CSRF, no 9101-001.155, de 03/08/2011:
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
DECADÊNCIA.
Conforme
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem
natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do
Decreto n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de
recurso administrativo ocorre apenas após transcorridos 30 dias da
ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do
direito de defesa por meio do PERC.
Ainda, conforme o acórdão CARF no 1102-000.771, de 04/07/2012, esta mesma
turma já decidiu neste sentido:
PERC. NORMA PROCESSUAIS. PRAZO. O PERC tem natureza de
recurso administrativo contra o indeferimento da opção pelo incentivo
fiscal efetuada na declaração de rendimentos, e deve ser interposto no
prazo de 30 dias a contar da ciência das alterações promovidas pela
autoridade administrativa, consubstanciadas no Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais emitido. Enquanto não decidido recursos
administrativo interposto pelo contribuinte, não transcorre, contra a
Fazenda Pública, nenhum prazo de caducidade.
Pois bem, sigo o mesmo entendimento: não é aplicável, no caso em tela, a regra
do art. 15, §5o do Decreto-Lei no 1.376 para a contagem do prazo de
apresentação do PERC.
Tendo em vista que a Contribuinte fez o pedido de incentivo fiscal na DIPJ 2007,
cabia à Administração Pública, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 1.752/79,
emitir extrato para a Pessoa Jurídica optante do investimento, informando os
valores considerados como imposto e aqueles aceitos como investimentos.
A partir deste momento, caso discorde, a Contribuinte terá direito de pedir
reconsideração, a este pedido dá-se o nome de PERC – Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais. Assim, observa-se que, sendo
procedimento para contestar decisão da Administração Pública, é necessário
antes que haja dita decisão, para somente então começar a correr o prazo.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

À falta de prazo determinado em lei, seguimos novamente os acórdãos citados,
aplicando o art. 15, do Decreto no 70.235/72, garantindo assim um prazo de 30
dias contados da data da ciência do extrato – ou de qualquer outra decisão que
negue o pedido do benefício. Compulsando os autos, não se encontra dito
extrato. Pelo contrário, nota-se carta do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na
qual há informação de que “a última emissão de cotas do FINOR liberada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB ocorreu em 27/01/2011, referente
ao exercício de 2007, ano-calendário 2006” (fl. 13). Na mesma carta, a
instituição financeira informava à Contribuinte, inclusive, que haviam sido
emitidas cotas em seu nome referentes ao exercício 2007 (fl. 15).
Analisando o processo administrativo-fiscal no 16327.720997/2011-36 (apensado
aos presentes autos – fls. 48/49), que trata da auditoria na qual fundamentou-se o
Auto de Infração contestado neste presente processo, tampouco ali se apresenta
data fiável de intimação da Contribuinte.
É possível identificar um AR (fl. 5 daquele processo) destinado à BV Financeira.
Acontece que não é possível identificar a data nele constante – apesar de ser
deduzível tratar-se de alguma data anterior a 01/01/2010.
Tampouco há referência ao documento nele contido. Considerando ainda que o
relatório final, que entende pelo lançamento do Auto de Infração (fl. 3 daquele
processo), faz referência à NE Codac no 01, de 11 de janeiro de 2011, e que as
Consultas (fls. 6 e seguintes daquele processo) são datadas de 07/02/2011, certo
que aquele AR não representa intimação à contribuinte de decisão de
indeferimento do benefício fiscal, pois, reitere-se, tratar-se de alguma data
anterior a 01/01/2010.
Assim, não se observou nenhuma data anterior a 25/11/2011, uma sexta-feira, em
que a contribuinte restasse intimada do indeferimento da opção pelo
investimento. Considerando ainda que o PERC foi protocolado em 27/12/2011,
uma terça-feira, tempestivo o PERC.
O acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Adotando as mesmas razões acima transcritas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso especial da PGFN quanto à primeira divergência, relativamente ao prazo de
apresentação do PERC.
Esclareça-se, por fim, que o pedido da Contribuinte é no sentido de que
reconhecido tempestivo o PERC, seja determinado o retorno dos autos à autoridade fiscal para
prolação de novo despacho decisório.
Assim, reconhecida a tempestividade do PERC, ainda que por fundamentos
distintos daqueles defendidos pela Contribuinte, o presente voto é no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso especial, com retorno à DRF de origem.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.736 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002020/2003-48

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital